Tribunal: TJBA
Processo: 8016509-63.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 77863972 e 77974134) opostos na APELAÇÃO CÍVEL n. 8016509-63.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ALICE BAHIA SINAY NEVES

EMBARGANTE/EMBARGADO: LUIZ ROBERTO LIMA SOBRAL DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

III L

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. NORMA VIGENTE. EFEITOS. POSTERGAÇÃO. SÍMBOLO. REAJUSTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Evidenciado o erro material fundado em premissa equivocada quanto à distinção entre o direito subjetivo nascido a partir da vigência da Lei n. 1.655/2020 e a eficácia postergada de seus efeitos, impositivo é o acolhimento dos aclaratórios opostos pelo servidor para sanar o vício, com efeitos infringentes.

III – Comprovado o direito líquido e certo do Autor ao reajuste da parcela denominada "estabilidade econômica" em seus proventos de aposentadoria em razão da entrada em vigor da Lei n. 1.655/2020, devido é o provimento parcial de seu apelo.

EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID's 77863972 e 77974134
opostos na Apelação n. 8016509-63.2022.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Embargantes/Embargados

simultâneos
LUIZ ROBERTO LIMA SOBRAL DA CRUZ e INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR, COM EFEITOS INFRINGENTES
, e
REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA